Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. LACTENTE INTERNADO. ÚLCERAS DE PRESSÃO DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE DECÚBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por hospital e operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por menor impúbere, representado por sua genitora, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 30.000,00) e materiais (R$ 102,88), em virtude de lesões sofridas durante internação hospitalar por falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a configuração de falha na prestação do serviço hospitalar e a extensão da responsabilidade civil do hospital e da operadora de plano de saúde, consubstanciada em lesões causadas por ausência de mudança de decúbito em recém-nascido, além da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e da condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia constatou a ocorrência de úlceras de pressão típicas de imobilidade prolongada, sem registro da adoção de protocolo de mudança de decúbito, medida básica de enfermagem, revelando falha no atendimento hospitalar, o que configura defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.
4. O hospital responde objetivamente pelas falhas operacionais, independentemente de culpa dos profissionais individualmente.
5. A operadora de plano de saúde, ao integrar a cadeia de consumo, responde solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do CDC.
6. O dano moral é in re ipsa, decorrente da própria falha no serviço prestado a menor em condição de vulnerabilidade e da falha grave no atendimento, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico.
7. O valor fixado para os danos morais (R$ 30.000,00) mostra-se razoável, proporcional à gravidade do fato, à vulnerabilidade da vítima e à capacidade econômica das rés, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.
8. Os danos materiais foram comprovados por documentos e decorrem diretamente do ato ilícito reconhecido, sendo a cobertura contratual irrelevante à luz da responsabilidade civil.
9. Rejeitadas as preliminares de intempestividade e ilegitimidade passiva, com manutenção da condenação solidária de ambas as rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença integralmente mantida.

Teses de julgamento: “A ausência de comprovação da adoção de protocolo básico de enfermagem, como a mudança periódica de decúbito em lactente imobilizado, configura falha na prestação do serviço hospitalar, ensejando responsabilidade objetiva do hospital e solidária da operadora de plano de saúde, sendo devidos danos morais in re ipsa e danos materiais comprovados, sendo o valor da indenização fixado de acordo com a gravidade da conduta e a vulnerabilidade da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851/SP; TJDFT, Acórdãos 1983250, 1990075, 1967863, entre outros.